Tribunal: TJMT
Processo: 1011878-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011878-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Produto Impróprio, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANE DAROLT TOLENTINO - CPF: 856.854.291-34 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA CUSTODIO - CPF: 023.349.871-07 (AGRAVANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação redibitória, determinou o rateio dos honorários periciais na proporção de 50% para cada parte, em razão de ambas terem requerido a produção da prova técnica. A parte agravante sustenta que, reconhecida a relação de consumo e deferida a inversão do ônus da prova, o custeio da perícia deve ser integralmente suportado pela parte ré.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: saber se a inversão do ônus da prova, em demanda consumerista, impõe automaticamente ao fornecedor o custeio integral dos honorários periciais, ainda quando a prova técnica é requerida por ambas as partes.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC atua no plano da distribuição do encargo probatório, não se confundindo com a disciplina do custeio das despesas processuais. O art. 95 do CPC estabelece regra específica quanto ao adiantamento dos honorários periciais, determinando o rateio quando a prova é requerida por ambas as partes. Não há autorização legal para transferir automaticamente ao fornecedor o ônus financeiro da prova pericial em razão da inversão probatória. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova não implica obrigação de custeio da prova pela parte adversa.

No caso concreto, sendo a perícia requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio dos honorários periciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Requerida a perícia por ambas as partes, aplica-se o art. 95 do CPC, com o rateio dos honorários periciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; CDC, art. 6o, VIII

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jefferson Rodrigues da Silva Custodio, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação redibitória que move contra Ford Motor Company Brasil Ltda, acolheu os embargos de declaração opostos pela parte ré, determinando o rateio dos honorários periciais na proporção de 50% para cada parte, sob o argumento de
“havendo pedido de perícia por ambas as partes, impõe-se o rateio dos honorários periciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma
”.

Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao determinar o rateio dos honorários periciais, porquanto, reconhecida a relação de consumo e deferida a inversão do ônus da prova, compete à parte agravada suportar integralmente o custeio da prova técnica. Sustenta que a medida impugnada esvazia a eficácia da inversão probatória, impondo ao consumidor encargo financeiro indevido e potencialmente impeditivo da produção da prova essencial.

Aduz, ainda, o cabimento do recurso com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante do risco de inutilidade da apreciação da matéria em sede de apelação. Argumenta que a exigência de adiantamento parcial dos honorários compromete o acesso à prova, o equilíbrio processual e o resultado útil do processo, ressaltando a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, ao final requerendo a reforma da decisão para atribuir à agravada o custeio integral dos honorários periciais.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
(id. 354969860).

Comunicação entre instâncias (id. 356182887).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 360096890).

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se da ação redibitória que
Jefferson Rodrigues da Silva Custodio
move contra Ford Motor Company Brasil Ltda.

No decorrer do processo foi deferida a perícia técnica, requerida por ambas as partes.

A douta magistrada
a quo
acolheu os embargos de declaração opostos pela parte ré, determinando o rateio dos honorários periciais na proporção de 50% para cada parte, sob o argumento de
“havendo pedido de perícia por ambas as partes, impõe-se o rateio dos honorários periciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma
”.

Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao determinar o rateio dos honorários periciais, porquanto, reconhecida a relação de consumo e deferida a inversão do ônus da prova, compete à parte agravada suportar integralmente o custeio da prova técnica. Sustenta que a medida impugnada esvazia a eficácia da inversão probatória, impondo ao consumidor encargo financeiro indevido e potencialmente impeditivo da produção da prova essencial.

Aduz, ainda, o cabimento do recurso com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante do risco de inutilidade da apreciação da matéria em sede de apelação. Argumenta que a exigência de adiantamento parcial dos honorários compromete o acesso à prova, o equilíbrio processual e o resultado útil do processo, ressaltando a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, ao final requerendo a reforma da decisão para atribuir à agravada o custeio integral dos honorários periciais.

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se, portanto, à definição da correta disciplina jurídica do adiantamento dos honorários periciais em demanda consumerista na qual, de um lado, foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, de outro, a prova técnica foi requerida por ambas as partes.

A questão central consiste em saber se a inversão do ônus probatório autoriza, por si só, a transferência automática do ônus financeiro da perícia ao fornecedor demandado, ou se deve prevalecer a regra específica do art. 95 do Código de Processo Civil, com o consequente rateio da verba pericial entre os requerentes da prova.

Com efeito, a elucidação da controvérsia exige interpretação sistemática do artigo 95 do CPC, que dispõe:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

O art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê, como direito básico do consumidor, “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente”
.

Já o art. 95 do Código de Processo Civil estabelece, em norma específica sobre despesas com prova técnica, que
“cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Trata-se de comandos normativos diversos, inseridos em planos igualmente diversos: o primeiro regula a distribuição dinâmica do encargo probatório; o segundo disciplina o adiantamento da despesa processual relativa à perícia. Não há, entre eles, identidade conceitual nem autorização legislativa para confundi-los.

Diante disso, tem-se que a inversão do ônus da prova, em sua feição clássica, significa que a parte sobre quem recai o encargo probatório suportará as consequências processuais decorrentes da não produção da prova necessária ao convencimento judicial. Não significa, porém, que a parte adversa passe, automaticamente, a ser a financiadora de toda a atividade probatória requerida pelo consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. No AgRg no AREsp 246.375, a Quarta Turma assentou que, nas relações de consumo, os efeitos da inversão do ônus da prova
“não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor”
, consignando, ainda, que, tendo sido a prova pericial requerida pelo consumidor, a ele se impõe o ônus de arcar com as custas respectivas.

De igual modo, no REsp 651.632/BA, a Terceira Turma deixou expresso que a inversão do ônus da prova, deferida nos termos do art. 6o, VIII, do CDC,
“não significa transferir para a parte ré o ônus do pagamento dos honorários do perito, embora deva arcar com as consequências de sua não-produção”.

No caso concreto, a própria decisão reconhece, expressamente,
“Ocorre que, conforme se extrai das petições de especificação de provas (ID 165655823 e 164951994), a produção de prova pericial foi expressamente requerida por ambas as partes.

Nesse contexto, a decisão foi omissa ao não aplicar a regra específica de custeio da prova, disposta no art. 95, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece: "Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(id. 223847522 – autos de origem).

Nessa hipótese, a incidência do art. 95,
caput,
do CPC é direta e inexorável: a remuneração do perito deve ser rateada.Já tive oportunidade de votar nesse sentido, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 95 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de ação indenizatória, a qual, ao deferir a produção de prova pericial médica requerida por ambas as partes, atribuiu exclusivamente às rés o custeio dos honorários periciais, sob o fundamento da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova, em demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, implica automaticamente a transferência do ônus financeiro da prova pericial ao fornecedor demandado; (ii) saber se, sendo a prova pericial requerida por ambas as partes e sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, deve haver rateio dos honorários periciais, com observância do regime previsto no art. 95, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, constitui técnica de facilitação da defesa do consumidor, operando no plano da distribuição do encargo probatório, não se confundindo com a disciplina do custeio das despesas processuais, regida pelo art. 95 do Código de Processo Civil.

O art. 95, caput, do CPC estabelece, de forma expressa, que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a prova, ou rateada quando a perícia for requerida por ambas as partes, hipótese verificada no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova não acarreta, automaticamente, a obrigação da parte adversa de arcar com os honorários periciais, permanecendo hígida a regra processual específica quanto ao adiantamento da despesa.

Sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, sua quota-parte no rateio dos honorários periciais deve observar o disposto no art. 95, § 3o, do CPC, cabendo o custeio com recursos públicos ou a realização da perícia por órgão conveniado, vedada a transferência desse encargo à parte adversa.

A decisão agravada, ao impor exclusivamente às rés o adiantamento integral da verba pericial, incorreu em equívoco jurídico ao ampliar indevidamente os efeitos da inversão do ônus da prova, em afronta ao sistema normativo processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não implica, por si só, a transferência do ônus financeiro da prova pericial à parte adversa.

Requerida a prova pericial por ambas as partes, aplica-se a regra do art. 95, caput, do CPC, impondo-se o rateio dos honorários periciais, devendo a quota-parte do beneficiário da gratuidade da justiça observar o regime do art. 95, § 3o, do CPC
.”(RAI n. 1045061-10.2025.8.11.0000, minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.26)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026